Tribunal: TJDFT
Processo: 0753932-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR ANTES DE BUSCADA A REDE PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/recorrente interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte requerente, de forma definitiva, vaga em leito de UTI ADULTO, com suporte que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, a contar de 14/12/2020, às 22h58 até a sua alta hospitalar. Alega que estava na UPA Ceilândia e precisava ser transferida para leito de UTI, sendo que foi informada da inexistência de leito. Afirma que a negativa estatal se deu quando a recorrente deu entrada na UPA da Ceilândia. Requer a reforma da sentença para que recorrido seja condenado ao pagamento integral da internação junto ao Hospital Anna Nery, que ocorreu no dia 12/12/2020. O recorrido, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
3. O pedido da inicial é no sentido de obrigar o Distrito Federal, em tutela de urgência, a internação em leito de UTI, por meio da Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em hospital público ou, não havendo vaga, a transferência para um dos leitos privados conveniados com o SUS, arcando com as despesas desde 12/12/2020, data da internação no Hospital Anna Nery, subsidiariamente, a contar de 14/12/2020, data que a Central de Regulação foi comunicada.
4. Decisão Interlocutória, ID 23762467, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao Distrito Federal a internação da recorrente em UTI, de hospital público ou particular com suporte que atenda suas necessidades. Cabendo ao recorrido arcar com a transferência da recorrente e com todas as despesas oriundas do seu tratamento. Determinou a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI. Decisão com força de Mandado. A Central de Regulação foi intimada no dia 14/12/2020 às 21h:12min, ID 237762169.
5. Consta dos autos que a recorrente procurou a UPA - Ceilândia, quando foi verificada a necessidade de internação na UTI, sendo transferida para o Hospital Anna Nery.
6. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedentes: Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maria de Lourdes da Silva Oliveira e Herbet Ayarlen Silva Vieira versus Distrito Federal; Acórdão 1274982, 07613150720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Florisvaldo Moreira da Cruz.
7. Contudo, não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da recorrente na rede pública, de forma que o pedido de providência de leito ocorreu somente em 14/12/2020, o que evidencia a escolha da recorrente por internação em hospital particular e não por omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
8. Dessa forma, descabida a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, desde o dia 12/12/2020, seja por não estar demonstrada a recusa de atendimento na seara pública, seja porque foi a própria recorrente quem buscou, desde o início, a iniciativa privada. Precedente: Acórdão n. 1156143, 07032947220188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no DJE: 13/03/2019. Partes: Distrito Federal versus Hospital Anchieta LTDA. e outros.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nesta oportunidade.(Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça).